Tribunal: TCU
Processo: 025.592/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em que se discute a não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos a município para a realização das ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2013 (PNAE/2013).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, tendo como responsável o Sr. Jeronimo Felipe Reis de Souza, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Icapuí/CE, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Jeronimo Felipe Reis de Souza e condená-lo ao pagamento das quantias relacionadas adiante, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/4/2013 3.058,89 3/4/2013 2.712,07 3/4/2013 5.054,83 3/4/2013 1.517,60 3/4/2013 2.101,12 3/4/2013 2.101,12 3/4/2013 1.811,89 3/4/2013 1.688,08 3/4/2013 1.688,08 3/4/2013 330,00 4/4/2013 1.771,88 4/4/2013 1.771,88 5/4/2013 2.977,50 5/4/2013 1.771,88 8/4/2013 3.058,89 8/4/2013 1.615,70 10/4/2013 1.771,88 15/4/2013 803,40 29/4/2013 2.712,07 29/4/2013 1.517,60 9/5/2013 1.517,60 9/5/2013 1.652,26 9/5/2013 2.915,42 23/5/2013 2.712,07 23/5/2013 2.100,41 29/5/2013 865,20 29/5/2013 700,00 11/6/2013 2.712,07 11/6/2013 5.054,83 11/6/2013 1.517,60 3/7/2013 2.977,50 4/7/2013 1.517,60 4/7/2013 803,40 9/7/2013 2.712,07 18/7/2013 1.811,89 25/7/2013 2.977,50 25/7/2013 5.054,83 25/7/2013 2.100,41 25/7/2013 1.811,89 7/8/2013 2.712,07 7/8/2013 1.615,70 7/8/2013 1.615,70 7/8/2013 2.100,41 19/8/2013 1.517,60 20/8/2013 2.938,00 3/9/2013 5.054,83 3/9/2013 5.054,83 5/9/2013 2.712,07 5/9/2013 1.517,60 5/9/2013 2.100,41 5/9/2013 2.100,41 5/9/2013 1.811,89 5/9/2013 1.811,89 11/9/2013 2.977,50 11/9/2013 2.977,50 10/10/2013 1.517,60 21/10/2013 2.977,50 21/10/2013 2.977,50 21/10/2013 1.615,70 21/10/2013 1.615,70 1o/11/2013 2.712,07 1o/11/2013 5.054,83 1o/11/2013 5.054,83 1o/11/2013 2.100,41 1o/11/2013 2.100,41 1o/11/2013 1.811,89 1o/11/2013 1.811,89 1o/11/2013 927,00 1o/11/2013 700,00 1o/11/2013 700,00 4/11/2013 13.495,52 4/11/2013 2.635,84 4/11/2013 6.879,55 4/11/2013 2.635,84 4/11/2013 3.558,39 4/11/2013 3.163,01 4/11/2013 2.635,84 5/11/2013 1.784,00 7/11/2013 6.513,75 7/11/2013 3.419,25 11/11/2013 831,00 11/11/2013 1.519,02 18/11/2013 1.517,60 20/11/2013 3.568,00 22/11/2013 2.977,50 22/11/2013 2.977,50 22/11/2013 2.712,07 22/11/2013 1.615,70 22/11/2013 1.615,70 22/11/2013 5.054,83 22/11/2013 5.054,83 22/11/2013 2.100,41 22/11/2013 2.100,41 22/11/2013 1.811,89 27/11/2013 909,30 27/11/2013 833,30 9/12/2013 13.495,52 9/12/2013 13.495,52 9/12/2013 2.635,84 9/12/2013 2.635,84 9/12/2013 6.879,55 9/12/2013 6.879,55 9/12/2013 2.635,84 9/12/2013 2.635,84 9/12/2013 3.558,39 9/12/2013 3.558,39 9/12/2013 3.163,01 9/12/2013 3.163,01 9/12/2013 2.635,84 9/12/2013 2.635,84 9/12/2013 803,40 9/12/2013 803,40 9/12/2013 700,00 9/12/2013 700,00 12/12/2013 2.712,07 12/12/2013 1.615,70 12/12/2013 1.517,60 12/12/2013 1.400,00 16/12/2013 13.495,52 16/12/2013 13.495,52 16/12/2013 2.977,50 16/12/2013 2.635,84 16/12/2013 2.635,84 16/12/2013 6.879,55 16/12/2013 6.879,55 16/12/2013 1.615,70 16/12/2013 1.615,70 16/12/2013 2.635,84 16/12/2013 2.635,84 16/12/2013 5.054,83 16/12/2013 3.558,39 16/12/2013 3.558,39 16/12/2013 3.163,01 16/12/2013 3.163,01 16/12/2013 2.100,41 16/12/2013 2.635,84 16/12/2013 2.635,84 16/12/2013 1.811,89 18/12/2013 4.173,69 22/5/2013 1.100,00 6/6/2013 1.180,00 5/9/2013 1.100,00 9.2. aplicar, com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) ao Sr. Jeronimo Felipe Reis de Souza, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao FNDE, para ciência.